Tribunal: TCU
Processo: 006.377/2016-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 598/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, em reunião da Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 218 do RITCU, em adotar a providências abaixo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.377/2016-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Anliy Natsuyo Nashimoto Sargeant (XXX.532.518-XX); Bruno Camilloto Arantes (XXX.581.006-XX); Celia Maria Fernandes Nunes (XXX.331.597-XX); Edmundo Dantas Gonçalves (XXX.187.816-XX); Eduardo Curtiss dos Santos (XXX.560.306-XX); Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10); Guilherme Paoliello (XXX.752.876-XX); Ida Berenice Heuser do Prado (XXX.868.650-XX); Issamu Endo (XXX.215.876-XX); Jose Augusto Nunes Nogueira (XXX.200.686-XX); José Benedito Donadon Leal (XXX.221.609-XX); Marcilio Sousa da Rocha Freitas (XXX.883.843-XX); Marco Antônio Melo Franco (XXX.340.596-XX); Marcone Jamilson Freitas Souza (XXX.235.476-XX); Maria Elisabete da Silva Barros (XXX.273.506-XX); Rafael Magdalena (XXX.054.838-XX) e Sávio Augusto Lopes da Silva (XXX.207.266-XX). 1.2. Interessado: Marcone Jamilson Freitas Souza (CPF XXX.235.476-XX) 1.3. Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.7. Representação legal: Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage (OAB/MG 104.052). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1.dar quitação a Marcone Jamilson Freitas Souza (CPF XXX.235.476-XX), ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada pelo Acórdão 2685/2017-TCU-Segunda Câmara (peça 463).